Tribunal: TJDFT
Processo: 0733662-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE VALORES EM CONTA CORRENTE. VERBA DE NATUREZA SALARIAL. CONTRADITÓRIO. DECISÃO SURPRESA. IMPENHORABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu impugnação à penhora e determinou a liberação de valores bloqueados via SISBAJUD, sob o fundamento de que se tratavam de verbas impenhoráveis, conforme artigo 833, IV, do CPC.
2. O recorrente alegou nulidade da decisão por ausência de contraditório, sustentando que não foi intimado para se manifestar sobre a impugnação apresentada pela parte executada.
3. Requereu efeito suspensivo e, no mérito, a cassação da decisão, com reconhecimento da possibilidade de penhora parcial dos valores bloqueados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão que acolheu a impugnação à penhora sem prévia intimação do exequente é nula por violação ao contraditório; e (ii) estabelecer se os valores bloqueados são integralmente impenhoráveis ou se é possível a penhora parcial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A decisão agravada não violou o contraditório, pois o ordenamento jurídico não exige intimação prévia do credor para manifestação antes do julgamento da impugnação à penhora.
6. O artigo 854 do CPC prevê que o executado pode demonstrar a impenhorabilidade das quantias bloqueadas, cabendo ao credor recorrer da decisão, caso discorde.
7. A jurisprudência deste TJDFT reconhece que a desconstituição da penhora pode ocorrer sem intimação prévia do credor, desde que comprovada a natureza impenhorável dos valores.
8. Os valores bloqueados foram identificados como “Benefício INSS” e “Recebimento de Proventos”, com origem salarial comprovada, o que atrai a proteção do artigo 833, IV, do CPC.
9. Embora a jurisprudência admita a relativização da impenhorabilidade, essa medida exige a preservação do mínimo existencial do devedor e de sua família.
10. No caso concreto, a executada é idosa, com diagnóstico de neoplasia maligna, e aufere renda líquida de R$ 5.014,70, o que justifica a proteção integral dos valores bloqueados.
11. A penhora sobre tais valores representaria risco à subsistência da executada, violando o princípio da dignidade da pessoa humana.
IV. DISPOSITIVO E TESE 12. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. A desconstituição da penhora deve ser imediata em caso de acolhimento da impugnação apresentada pelo devedor.
A comprovação da origem salarial dos valores bloqueados pelo SISBAJUD impõe o reconhecimento da impenhorabilidade.
A relativização da impenhorabilidade deve considerar a preservação do mínimo existencial do executado e de sua família."
Dispositivos relevantes citados: arts. 10, 80, 81, 833, IV e X, e 854 do CPC. Jurisprudência relevante citada: EREsp 1.582.475/MG (STJ); AgInt no REsp 1.916.216/DF (STJ); AgInt na Pet 14.879/SP (STJ); Acórdão 2024064, 0718067-29.2025.8.07.0000 (TJDFT); Acórdão 1981330, 0700679-16.2025.8.07.0000 (TJDFT); Acórdão 1959847, 0734385-24.2024.8.07.0000 (TJDFT); Acórdão n. 1700704, 07430595920228070000 (TJDFT).